Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-24.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026844-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (APELANTE), VICTORIA DE SOUZA BATISTA - CPF: 092.966.079-06 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - CPF: 076.731.139-61 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 081.717.389-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (APELADO), FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 081.717.389-74 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - CPF: 076.731.139-61 (ADVOGADO), VICTORIA DE SOUZA BATISTA - CPF: 092.966.079-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GRACANO DOS SANTOS - CPF: 066.171.989-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Remessa necessária e apelações cíveis. Mandado de segurança. Licitação pública. Pregão eletrônico. Anulação do certame. Parcelamento do objeto. Indefinição do objeto licitado. Manutenção da sentença. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. Exigência de diagrama elétrico. Proteção à propriedade intelectual. Interesse recursal configurado. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, anulou o Pregão Eletrônico n. 011/2024-PMC, destinado à contratação de empresa para gestão e manutenção da rede de controle de tráfego de Cuiabá, por ausência de justificativa técnica e econômica para o não parcelamento do objeto e por insuficiência de informações no edital.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto e do interesse recursal diante da anulação administrativa do certame após a sentença; (ii) saber se o recurso do Município atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se são legítimos os fundamentos que sustentaram a anulação do certame, notadamente a ausência de justificativa para o não parcelamento do objeto, a falta de definição clara do objeto licitado e a legalidade das exigências técnicas questionadas pela empresa impetrante.

III. Razões de decidir

3. A anulação do certame decorreu do cumprimento da sentença, não sendo espontânea; persiste, assim, o interesse recursal de ambas as partes.

4. As razões recursais do Município, ainda que sucintas e com trechos repetitivos, enfrentaram os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A justificativa para contratação em lote único foi genérica, sem dados técnicos ou econômicos que afastem a regra legal do parcelamento (L. 14.133/2021, art. 47), o que compromete a ampla competitividade e contraria a jurisprudência do TCU (Súmula 247).

6. O edital não definiu de modo claro e preciso os quantitativos e itens essenciais à formulação de propostas, em afronta aos princípios da publicidade e da isonomia (TCU, Súmula 177), afetando a competitividade do certame.

7. A exigência de fornecimento de diagrama elétrico, por si só, não viola a propriedade intelectual, tratando-se de medida necessária à verificação da compatibilidade técnica, não tendo a empresa impetrante demonstrado violação concreta a direitos autorais ou industriais.

8. As demais exigências técnicas (número de LEDs e material do Grupo Focal) exigem dilação probatória para aferição de eventual direcionamento ou restrição indevida à competitividade, o que é incabível na via mandamental.

IV. Dispositivo.

9. Recursos não providos e sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; L. 14.133/2021, arts. 24, 47; L. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TCU, Súmulas 177 e 247; STF, RMS 39654, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.06.2024; TJMT, ApC 1001198-56.2024.8.11.0091, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026844-24.2024.8.11.0041, que concedeu em parte a segurança pleiteada pela impetrante para anular o Pregão Eletrônico n. 011/2024-PMC e todos os atos dele decorrentes.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que a sentença merece reforma, alegando que o agrupamento dos serviços em um único lote é justificado pela necessidade de garantir a eficiência na gestão e manutenção dos sistemas, uma vez que os serviços são interligados e dependentes.

Argumenta que a manutenção do objeto em lote único evita problemas operacionais e de coordenação entre múltiplos fornecedores, assegurando a qualidade e continuidade dos serviços prestados. Defende que a decisão de não parcelar o objeto atende aos princípios da economicidade e eficiência administrativa, conforme previsto na Lei n. 14.133/2021.

Quanto às incongruências no Edital, afirma que os itens constantes no Termo de Referência são parte integrante dos itens colocados em disputa e seus custos estão previstos dentro dos valores estimados, sendo a descrição dos itens clara e precisa, não havendo omissões que prejudiquem a formulação de propostas. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado pela impetrante, pugnando pela retomada do Processo Licitatório (Id 176180181).

Em sede de contrarrazões, a Dataprom Equipamentos suscitou preliminar de perda superveniente do interesse processual e recursal, tendo em vista que o Município de Cuiabá anulou o certame em 13/12/2024, aproximadamente dois meses após a prolação da sentença. Alegou também ausência de impugnação específica à sentença, argumentando que o recurso de apelação seria mera cópia integral das razões apresentadas pelo Município quando prestou informações nos autos de origem, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o Município não logrou êxito em infirmar as razões invocadas para a concessão da segurança, limitando-se a repetir alegações frágeis e genéricas (Id 186605893).

Em seguida, a apelante Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial LTDA apresentou apelação adesiva, sustentando que a sentença deve ser reformada em maior extensão, especialmente quanto à manutenção das exigências de fornecimento de diagrama elétrico e de especificações técnicas dos equipamentos, que reputa ilegais por comprometerem a competitividade e violarem a propriedade intelectual (Id 189248073).

O Município de Cuiabá manifestou pelo desprovimento da apelação adesiva, defendendo que as exigências impugnadas não apresentam ilegalidades e que não há violação de direitos da empresa impetrante (Id 316144432).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (Id 339126873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária e Apelações Cíveis
interpostas

contra a sentença proferida no mandado de segurança
n. 1023404-71.2023.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 316144350):

4. Inicialmente, cumpre rememorar fatos importantes sobre a contratação. Em 12/12/2023, foi publicado o Edital de Pregão Presencial n. 004/2023/PMC5, promovido pelo Município de Cuiabá/MT, com objeto praticamente idêntico ao do Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2024, ora em discussão.

5. O referido certame tinha como objeto “registro de preços para futura e eventual, contratação de empresa para operacionalização, gestão tecnológica, atualização e manutenção integrada da estrutura de controle, comunicação, e informação da rede de controle de tráfego do município de Cuiabá/MT”.

6. Antes mesmo da abertura da sessão, em 22/12/2023, a ora Impetrante, verificando a de previsões e condições ilegais veiculadas no instrumento convocatório, impetrou Mandado de Segurança6 visando a concessão da medida liminar para imediata suspensão do Pregão Presencial n. 004/2023/PMC. Os fundamentos para tanto foram: a) Ilegalidade na realização do certame em lote único – Serviços que dificilmente serão ofertados por uma empresa, impedindo a competitividade – Ofensa ao art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993; b) Ausência de informações essenciais, omissões no instrumento convocatório e seus respectivos anexos que impedem a formulação e apresentação de propostas pelas licitantes – Necessidade de esclarecimentos e informações adicionais; e c) Impossibilidade de condicionar (ou reter) pagamentos à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

7. Sobreveio decisão deferindo o pleito cautelar e determinando a imediata suspensão do certame, no estado em que se encontrava, estendendo-se a todos os atos dele decorrentes. Para tanto, foi reconhecida a probabilidade do direito ante os fundamentos apresentados, comprovados pela documentação juntada, e o perigo na demora, uma vez que, mantidos os termos da licitação, haveria prejuízo à Impetrante por se ver impossibilitada de participar do certame.

8. Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs Agravo de Instrumento (autuado sob o nº 1003115-92.2024.8.11.0000), pugnando, em sede de tutela antecipada recursal, pela concessão do efeito suspensivo com o fim de determinar o prosseguimento do processo licitatório e, no mérito, que fosse anulada e reformada a decisão agravada. Em sede recursal, a d. Des. Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago decidiu por indeferir o pedido de efeito suspensivo.

9. Em 27/05/2024, a d. Des. Relatora, em decisão monocrática, não conheceu o recurso, uma vez que prejudicado em razão da revogação do ato licitatório questionado e consequente perda do objeto.

10. O entendimento se deu sob o fundamento de que teria sido publicado, em 26/02/2024, o “Aviso de Revogação de Licitação Pregão Presencial/SPR nº 004/2023/PMC”. A revogação se deu por recomendação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB, por meio do Ofício nº 117/2024/GAB/SEMOB10:

11. Considerando que o Pregão Presencial/SPR nº 004/2023/PMC foi revogado pelo próprio Município de Cuiabá, promovente do certame, o Mandado de Segurança igualmente perdeu supervenientemente seu objeto, ainda que pendente decisão de extinção da demanda até o presente momento.

12. Diante disso, recentemente, em 07/06/2024, o Município de Cuiabá procedeu com a publicação de um novo Edital, com objeto praticamente idêntico ao do certame anteriormente revogado. No entanto, verifica-se que o instrumento convocatório foi publicado mantendo diversas ilegalidades.

A ação foi julgada parcialmente procedente, anulando o Pregão Eletrônico n. 011/2024/PMC e todos os atos dele decorrentes, consignando ao Município de Cuiabá, no caso de eventual publicação de Edital para o mesmo propósito, apresentar estudo técnico preliminar, fundamentado em ampla pesquisa de mercado com relação aos preços e planilhas de itens e preços, a fim de justificar eventual contratação de uma única empresa para a “Implantação, Operacionalização, Gestão e Manutenção Integrada da Estrutura de Controle, Comunicação e Informação da Rede de Controle de Tráfego do Município de Cuiabá/MT” (Id 316144409).

A empresa Dataprom arguiu preliminar de perda superveniente do objeto da ação e do interesse recursal, em razão da anulação do certame pelo Município de Cuiabá em 13/12/2024, conforme documento juntado aos autos.

De fato, a anulação administrativa do procedimento licitatório questionado no mandado de segurança configura fato superveniente que, em princípio, esvaziaria o objeto da ação mandamental, tornando prejudicado o recurso interposto.

Contudo, no caso em análise, a anulação do certame ocorreu em cumprimento à própria sentença recorrida, que determinou a anulação do Pregão Eletrônico n. 011/2024-PMC. Não se trata, portanto, de ato administrativo espontâneo que pudesse configurar perda superveniente do objeto, mas sim de cumprimento da decisão judicial impugnada.

O recurso do Município visa justamente à reforma da sentença para afastar a anulação do certame, enquanto o recurso adesivo da Dataprom busca ampliar os fundamentos da anulação.

Persiste, portanto, o interesse recursal de ambas as partes, uma vez que o provimento de qualquer dos recursos poderá produzir efeitos jurídicos relevantes, seja para restabelecer a validade do certame (no caso do recurso do Município), seja para estabelecer parâmetros mais amplos para eventual novo edital (no caso do recurso adesivo).

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto e do interesse recursal.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A apelada Dataprom alega, em suas contrarrazões, que o recurso do Município de Cuiabá não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir os argumentos apresentados nas informações prestadas no mandado de segurança, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito com que impugna a decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.010, II, do CPC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em manifestações anteriores, sendo necessário o enfrentamento direto da fundamentação da decisão impugnada.

Analisando as razões recursais do Município de Cuiabá, verifico que, de fato, há trechos que reproduzem literalmente as informações prestadas no mandado de segurança. Contudo, essa reprodução não ocorre de forma integral e indiscriminada.

O recurso apresenta argumentação própria, ainda que sucinta, direcionada a combater os fundamentos da sentença, especialmente quanto à necessidade de parcelamento do objeto e à suficiência das informações contidas no edital para a elaboração das propostas.

Apesar dos argumentos apresentados pela apelada Dataprom, não se pode afirmar que o recurso deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, se contrapõe à conclusão do magistrado de que não haveria justificativa técnica e econômica suficiente para a não realização do parcelamento do objeto, bem como à conclusão de que haveria incongruências no edital que dificultariam a elaboração das propostas.

Assim, ainda que de forma sucinta e com repetição de argumentos, o recurso atende ao requisito da dialeticidade, permitindo o contraditório e possibilitando o exame da matéria por este Tribunal.

Neste sentido:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do apelo atacam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença. (N.U 1003071-72.2023.8.11.0044, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025)

Afasto a preliminar de ausência de impugnação específica.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

Superada as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

I – Quanto ao recurso do Município de Cuiabá.

O recurso interposto pelo Município de Cuiabá tem por objeto a reforma da sentença no ponto em que declarou a nulidade do Pregão Eletrônico n. 011/2024-PMC por dois fundamentos: (i) ausência de justificativa técnica e econômica suficiente para a não realização do parcelamento do objeto; e (ii) existência de incongruências no edital que dificultariam a elaboração das propostas.

Em relação à ausência de justificativa para o não parcelamento do objeto, a sentença concluiu que a Administração Pública Municipal não fundamentou adequadamente o edital da licitação e a respectiva impugnação ao certame com elementos fáticos, técnicos e econômicos suficientes para demonstrar que a fragmentação do objeto da concorrência seria inviável.

O art. 47 Lei 14.133/2021 estabelece:

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) que acompanha o Edital 011/2024 apresentou a seguinte justificativa para a contratação de uma única empresa – Id 316144352, fls. 27/28:

5.8 - O sistema viário urbano é de fundamental importância na sociedade moderna, onde toda população sem exceção faz uso e tem dependência das mesmas, e com o atual grau de desenvolvimento da região qualquer evento que venha a prejudicar o acesso dos cidadãos pode causar prejuízos de ordem incalculável, haja vista que a vida humana não pode ser mensurada, desse modo é imprescindível que o poder público se empenhe em prover os recursos técnicos necessários para garantir a correta operacionalidade de um sistema tão complexo a curto e longo prazo.

5.9 - Tendo isso em vista, uma contratação apenas de manutenção focaria apena em curto prazo, necessitando de outras ações para garantir estabilidade no futuro, além de causar dependência de soluções de empresas que ao findar suas obrigações colocaria o poder público em situação instável, exigindo seguidos processos licitatórios onde a demora vem causar certa instabilidade quanto ao funcionamento de um sistema complexo e prioritário.

5.10 - Devido a isso, ponderamos por uma contratação com maior vigência, que vem a prover o equilíbrio financeiro para que a contratada possa fazer os investimentos necessários para a efetiva prestação dos serviços de manutenção, bem como com a padronização dos equipamentos que não foram possuem controladoras adaptativas, com a reversão da estrutura implantada e perfeitamente operacional para o patrimônio permanente da SEMOB ao final da vigência, garantindo assim a continuidade de funcionamento e trazendo vantajosidade ao erário.

5.11 - A futura contratada deverá investir na infraestrutura da rede, como instalação de fibra ótica, rádios de comunicação e afins, além de executar todos os serviços inerentes a tais atividades, como escavações, cortes de asfalto, reconstrução, etc., além da devida instalação, operacionalização e centralização junto a Central de Controle Municipal.

Em resposta à impugnação ao edital, o Município alegou que a licitação em único lote é justificada pela necessidade de manter a qualidade do objeto, uma vez que a divisão entre vários fornecedores pode resultar em atrasos, dificuldades gerenciais e aumento de custos – Id 316144359:

A licitação em único lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar em atraso no fornecimento de materiais necessários para a manutenção dos serviços, bem assim, em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem finalidade de formar um todo unitário.

O não parcelamento do objeto em dois lotes, se demonstra técnica e economicamente viável, não reduz o caráter competitivo da licitação, visa tão somente assegurar a gestão segura da contratação, e principalmente, garantir, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é de atender as necessidades da Administração Pública.

Analisando a justificativa apresentada, verifico que, de fato, são genéricas e insuficientes para afastar a regra do parcelamento do objeto.

O Município não apresentou dados concretos ou estudos técnicos que demonstrassem a inviabilidade técnica ou a desvantagem econômica do parcelamento. Não há análise comparativa dos custos de fiscalização de vários contratos frente às vantagens da redução de custos e ampliação da competição que o parcelamento poderia proporcionar.

O objeto da licitação envolve serviços de naturezas distintas, como fornecimento e implantação de equipamentos, operacionalização, gestão e manutenção integrada dos equipamentos, e operacionalização, gestão e manutenção de
software
.

É razoável supor que empresas especializadas em um ou alguns desses serviços poderiam oferecer propostas mais vantajosas para a Administração, caso o objeto fosse parcelado.

A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que quando o objeto for de natureza divisível, há obrigatoriedade da adjudicação por itens e não pelo preço global:

Quando há possibilidade de fracionamento das obras, serviços e compras efetuadas pela Administração por meio da licitação, estes devem ser divididos consoante orientação técnica e viabilidade econômica, para um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação da concorrência, nos termos do artigo 23, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93. Consoante disposto no artigo 30, I e II, § 1º, I, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), no caso, é necessária a contratação de um engenheiro habilitado junto ao CREA para acompanhamento técnico das obras licitadas, as quais é inerente a supervisão técnica especializada, devidamente habilitada no órgão correspondente à especialidade. (N.U 1002299-34.2017.8.11.0040, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021)

O Tribunal de Contas da União também possui entendimento consolidado na Súmula 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

O Município não demonstrou de forma concreta que haveria prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala com o parcelamento do objeto.

As alegações de que a divisão entre vários fornecedores pode resultar em atrasos, dificuldades gerenciais e aumento de custos são genéricas e desprovidas de fundamentação técnica e econômica específica.

Portanto, neste ponto, o recurso do Município não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que anulou o Pregão Eletrônico nº 011/2024-PMC por ausência de justificativa técnica e econômica suficiente para a não realização do parcelamento do objeto.

Quanto às incongruências no edital que dificultariam a elaboração das propostas, a sentença também concluiu que não houve a definição precisa e suficiente do objeto licitado, em violação à Súmula 177 do Tribunal de Contas da União, que estabelece:

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.

O magistrado sentenciante destacou – Id 316144409:

Observa-se que o Município de Cuiabá, em consonância com o edital em questão, apresentou: ANEXO I – Relação de Cruzamentos do Município de Cuiabá; ANEXO III – Relação dos Cruzamentos e Equipamentos; e ANEXO IV – Especificações Mínimas de Padronização. Tais documentos contemplam todos os cruzamentos que demandam os serviços necessários. Por outro lado, apesar de constar no Termo de Referência as especificações relativas aos controladores semafóricos e ao sistema de nobreaks, não foi identificada, de forma clara e precisa, a quantidade estimada e suficiente de cada item, para atender a demanda do parque semafórico do Município.

Nota-se que o questionado Edital prevê a modalidade de menor preço global no valor total, estimado em 24 meses, de R$ 12.438.142,00 (doze milhões e quatrocentos e trinta e oito mil e cento e quarenta e dois Reais), sendo estimada a média mensal de R$ 518.225,91 (quinhentos e dezoito mil e duzentos e vinte e cinco Reais e noventa e um centavos), sem fornecer uma planilha detalhada de como se chegou a estes valores.

A par disso, verifica-se que somente três empresas se habilitaram para o registro de preço, conforme consta no documento juntado pela empresa vencedora Selprom (Id. 168146035 - Pág. 1).

Assim sendo, conclui-se que não houve a definição precisa e suficiente do objeto licitado, à vista das informações apresentadas pelo Município de Cuiabá no Edital, na resposta à impugnação e na defesa do ato neste processo, restando evidente a dificuldade
para a elaboração da proposta de preço para participar no certame.

Em suas razões recursais, o Município alega genericamente que as informações necessárias foram disponibilizadas no instrumento convocatório e que não há irregularidade nesse ponto.

Argumenta que os itens constantes no Termo de Referência são parte integrante dos itens colocados em disputa e seus custos estão previstos dentro dos valores estimados.

Analisando o edital e seus anexos, verifico que, de fato, há incongruências entre os itens exigidos no Termo de Referência e os itens constantes na planilha de custos.

O Termo de Referência menciona a necessidade de fornecimento de controladores de tráfego semafóricos e sistema de nobreaks, mas esses itens não constam de forma clara e precisa na planilha de custos, dificultando a elaboração das propostas pelas licitantes.

O art. 24 da Lei 14.133/2021 estabelece:

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

Mesmo que o orçamento estimado tenha caráter sigiloso, a lei exige a divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

No caso em análise, não houve esse detalhamento de forma clara e precisa, o que dificulta a elaboração das propostas pelas licitantes e compromete a competitividade do certame.

O fato de apenas três empresas terem se habilitado para o registro de preço, conforme consta no documento juntado pela empresa vencedora Selprom (Id 316144404), corrobora a conclusão de que as incongruências no edital dificultaram a participação de um maior número de licitantes.

Portanto, também neste ponto, o recurso do Município não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que anulou o Pregão Eletrônico n. 011/2024-PMC por ausência de definição precisa e suficiente do objeto licitado, devendo a sentença ser mantida.

II – Quanto ao recurso adesivo da Dataprom.

A apelante adesiva sustenta que a exigência editalícia de fornecimento de diagrama elétrico dos controladores ofertados viola a propriedade intelectual das licitantes, constituindo exigência excessiva e injustificada que restringe a competitividade do certame.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O diagrama elétrico, diferentemente do diagrama eletrônico ou do código-fonte de um software, consiste em uma representação esquemática das conexões elétricas de um equipamento, não revelando necessariamente segredos industriais ou aspectos sensíveis da tecnologia desenvolvida pela empresa.

A exigência de apresentação do diagrama elétrico tem por finalidade permitir que a Administração Pública verifique a compatibilidade técnica dos equipamentos ofertados com a infraestrutura existente no município, garantindo a interoperabilidade dos sistemas e a segurança das instalações.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, não restou comprovada qualquer violação à propriedade intelectual pela exigência do diagrama elétrico. A apelante adesiva não demonstrou, de forma inequívoca, que tal exigência implicaria na divulgação de informações protegidas por direitos autorais ou industriais.

A Lei 9.609/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não impedem que a Administração Pública exija documentação técnica necessária para a verificação da adequação dos produtos ofertados às suas necessidades.

O item 5.8.12 da Minuta do Contrato (Anexo V do Edital) estabelece que cada licitante deve montar sua proposta de preço incluindo o diagrama elétrico dos equipamentos, o que se mostra razoável e proporcional, considerando a complexidade do objeto licitado e a necessidade de garantir a compatibilidade técnica dos equipamentos com os sistemas já existentes no município – Id 316144357, fl. 42:

Caberá a Contratada implementar as ações contidas no seu PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, fornecendo cópia do mesmo para CONTRATANTE no ato da contratação.

OBS.: Para os itens 4,5 e 6, caberá cada licitante montar sua proposta de preço com todas as especificações mencionados neste Termo de referência, incluindo principalmente seu diagrama elétrico (parte interior das controladoras com manutenção corretiva/conserto e uma possível substituição de peças fornecimento/troca como por exemplo CPU, terminais, placas entre outros) e sanar possíveis dúvidas na visita técnica conforme item 8.7.1.1, referente as controladoras conforme ANEXO I do Termo de Referência.

A exigência do diagrama elétrico visava garantir a compatibilidade técnica dos equipamentos ofertados com os sistemas de controle de tráfego já existentes no município, sendo uma medida de cautela e boa gestão.

A proteção à propriedade intelectual não pode ser invocada como escudo para impedir a Administração de exercer seu poder-dever de fiscalização e verificação da conformidade técnica do objeto licitado. O direito à proteção de segredos comerciais deve ser ponderado com o princípio do interesse público e da eficiência administrativa.

Ademais, como bem observou o magistrado sentenciante, eventual conclusão diversa demandaria a produção de prova pericial para verificar se o diagrama elétrico exigido efetivamente viola direitos de propriedade intelectual, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na exigência de fornecimento de diagrama elétrico dos controladores ofertados, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

A apelante adesiva ainda questiona as exigências técnicas relativas ao número mínimo de LEDs e à fabricação do Grupo Focal exclusivamente em alumínio, alegando que tais especificações comprometem a competitividade do certame e indicam seu direcionamento.

Contudo, assim como decidido pelo juízo
a quo
, entendo que a análise de tais questões demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída dos fatos que embasam o direito invocado.

No caso em análise, a verificação da adequação ou inadequação das especificações técnicas exigidas no edital demandaria conhecimentos técnicos específicos sobre equipamentos de sinalização semafórica, o que extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança.

Quanto à exigência de número mínimo de LEDs, a apelante adesiva alega que a norma técnica ABNT NBR 15889/2019 estabelece apenas parâmetros de intensidade luminosa, não exigindo quantidade específica de LEDs.

Contudo, para verificar se a exigência editalícia efetivamente contraria a norma técnica e se mostra restritiva à competitividade, seria necessária a realização de prova pericial, com análise técnica aprofundada sobre o tema.

Da mesma forma, em relação à exigência de Grupo Focal fabricado em alumínio, o Município de Cuiabá justificou tal especificação com base nas características climáticas da cidade, notória por suas altas temperaturas, argumentando que o alumínio oferece maior durabilidade e resistência em comparação com outros materiais, como o policarbonato.

Para aferir se tal justificativa é tecnicamente válida ou se constitui exigência excessiva e restritiva, seria igualmente necessária a produção de prova pericial, com análise comparativa entre diferentes materiais e sua adequação às condições climáticas locais.

A apelante adesiva argumenta que a matéria é estritamente jurídica, não demandando dilação probatória. Contudo, não se trata apenas de interpretar normas jurídicas, mas de verificar se as especificações técnicas exigidas no edital são adequadas, necessárias e proporcionais ao objeto licitado, o que envolve conhecimentos técnicos específicos.

O art. 9º, I, "a", da Lei 14.133/2021 veda ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório.

Contudo, para verificar se as exigências técnicas questionadas efetivamente comprometem a competitividade do certame, seria necessário demonstrar, de forma inequívoca, que tais especificações são tecnicamente injustificáveis ou direcionam o certame para determinado fornecedor, o que não foi feito pela apelante adesiva.

As especificações técnicas questionadas foram estabelecidas com base em critérios técnicos, visando garantir a qualidade, durabilidade e adequação dos equipamentos às necessidades do município, inserindo-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública.

Nesse contexto, não havendo prova pré-constituída da ilegalidade das exigências técnicas questionadas, e sendo necessária dilação probatória para sua análise, correta a sentença ao denegar a segurança neste ponto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes.
(STF - RMS: 39654 DF, Relator.: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 24/06/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Como cediço, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória. (TJ-MT - Apelação Cível: 10011985620248110091, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, considerando que a análise das exigências técnicas questionadas demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, correta a sentença ao denegar a segurança neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, bem como ao recurso adesivo interposto por Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial LTDA, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026